Tribunal: TJDFT
Processo: 0011685-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Muito embora o delito tenha sido somente o de Desobediência à Guarnição Militar, que já tinha a obrigação de arrostar o perigo, mas, dependendo da intensidade das situações, como foi na hipótese de ter-se de enfrentar pessoa embriagada para tomar-se arma branca (faca), tem-se como correto a referência a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ao réu reincidente, portador de maus antecedentes, cuja pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
2. Recurso desprovido.